Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução. Taxas condominiais. Indeferimento da petição inicial. Inércia. Extinção sem mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que indeferiu a petição inicial da execução, e extinguindo o processo sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, I, do CPC.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de cumprimento integral da ordem de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição e consequente extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo sem resolução de mérito é cabível quando o exequente, devidamente intimado para emendar a petição inicial, deixa de cumprir as determinações judiciais dentro do prazo legal, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
4. A instrução da petição inicial com documentos insuficientes, configura descumprimento da ordem judicial de emenda.
5. A tentativa de justificar a fixação de honorários contratuais com base em prática de mercado e em tabela da OAB, sem previsão nos atos constitutivos do condomínio, não supre a exigência legal de delimitação clara e documentada dos valores a serem executados.
6. A inércia processual do exequente compromete a regularidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, não se podendo imputar ao Judiciário a responsabilidade pelo indeferimento da petição inicial diante do descumprimento da parte.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito são medidas cabíveis quando o exequente, intimado para emendar a inicial, deixa de cumprir integralmente as determinações judiciais no prazo legal. 2. A ausência de documentos essenciais à propositura da execução, inviabiliza o prosseguimento do feito. 3. A fixação de honorários advocatícios contratuais no bojo da execução exige previsão nos atos constitutivos do condomínio, não sendo suficiente a invocação de práticas de mercado ou tabelas da OAB.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 6o, 321, parágrafo único; 330 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1366852, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 25/08/2021, e Acórdão 1798304, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/12/2023.